Tribunal: TJMT
Processo: 0034366-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR.
EMENTA
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS – INVIABILIDADE – ATENDE AOS PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) – a dor moral não tem preço, não está no mercado dos vendilhões. Embora não se negando certa dose de subjetividade para o caso, o julgador deve levar em conta certas peculiaridades para o caso concreto. Estando o valor arbitrado na sentença dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com precedentes jurisprudenciais para situação semelhante, não reside como majorar o valor arbitrado pela sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em razão do inconformismo com a sentença, ID: 64825954, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0034366-03.2016.8.11.0041, movida em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, que julgou o feito parcialmente procedente; determinando que a apelada autorize e custeie o tratamento cirúrgico da apelante, denominado “Rizotomia com Ablação da Intervenção Facetaria”, confirmando a liminar ora deferida, bem como; condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês da data da citação, e correção monetária pelo INPC da data da sentença; condenar a apelada vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, art.85, §2o do NCPC.
Em suas razões de ID: 648259561 alega: (i) necessária majoração do quantum fixado a título de danos morais, destacando como fundamento o gravíssimo quadro de saúde que a apelada se encontrava; (ii) que o valor sentenciado não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).
Em contrarrazões de ID: 64825960, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇAO.
Na espécie, o arbitramento de valor a ser compensado a título de dano moral experimentado pela autora, é questão que deve ser vista levando em consideração precedente jurisprudenciais para casos semelhantes. Neste porte, singeleza a toda prova a matéria, prescindo de levar a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e, em conformidade com o estabelecido pelo artigo 932, inciso IV, do CPC, passo a analisar de forma unipessoal.
Dissecada a forma de julgamento, trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 64825954, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0034366-03.2016.8.11.0041, movida em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, que julgou o feito parcialmente procedente; determinando que a apelada autoriza-se e custeasse tratamento cirúrgico da apelante, denominado “Rizotomia com Ablação da Intervenção Facetaria”, confirmando a liminar ora deferida, bem como; condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês da data da citação, e correção monetária pelo INPC da data da sentença; condenar a apelada vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, art.85, §2o do NCPC.
Adstrito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, passo ao julgamento do apelo; no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima. Ou, em outras palavras, o valor não pode ser simbólico, sob pena de esvaziar o caráter de compensação da sanção. Mas, por outro lado, segundo penso, não deve impingir montante extremamente gravoso ao ofensor. Neste contexto, em se tratando de negativa de entrega de produto, creio eu que, fazendo as razões de decidir, o magistrado de piso, ao dosá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o fez com razoabilidade, proporcionalidade levando em consideração os aspectos delineados e comprovados dentro dos autos. Não reside aspecto necessário para, em relação ao fato acontecido e sua repercussão, ser majorado o valor corretamente arbitrado na sentença recorrida.
Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:
'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.' (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)
'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.' (TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)
Quanto o bastante na espécie vertente; a pretensão recursal soçobra.
DECISÃO.
Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas nego-lhe provimento. Com o trânsito em julgado desta, baixem os autos à instância singela, para conhecimento e cumprimento da determinação sentencial confirmada nesta instância revisora.
Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.